Tribunal: TJSP
Processo: 2169179-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO MONTANTE ORIGINALMENTE PRETENDIDO PELA CONTADORIA JUDICIAL – IMPERTINÊNCIA – VALOR EXCUTIDO QUE DEVE SER LIMITADO AO QUANTO PLEITEADO PELO OBREIRO, SOB PENA DE SE CARACTERIZAR JULGAMENTO 'ULTRA PETITA' –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR – IRRESIGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO MONTANTE ORIGINALMENTE PRETENDIDO PELA CONTADORIA JUDICIAL – IMPERTINÊNCIA – VALOR EXCUTIDO QUE DEVE SER LIMITADO AO QUANTO PLEITEADO PELO OBREIRO, SOB PENA DE SE CARACTERIZAR JULGAMENTO 'ULTRA PETITA' – INTELIGÊNCIA DO ART. 492 DO CPC – PRECEDENTE DESTA CÂMARA – DECISÃO MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000850584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2169179-97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
EDIVALDO RODRIGUES NOLAÇO, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 16 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2169179-97.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: EDIVALDO RODRIGUES NOLAÇO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17899
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
ACIDENTÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO
QUE
APROVOU
A
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO AUTOR

IRRESIGNAÇÃO
ALEGAÇÃO DE AMPLIAÇÃO
DO MONTANTE ORIGINALMENTE PRETENDIDO
PELA
CONTADORIA
JUDICIAL

IMPERTINÊNCIA VALOR EXCUTIDO QUE DEVE
SER LIMITADO AO QUANTO PLEITEADO PELO
OBREIRO, SOB PENA DE SE CARACTERIZAR
JULGAMENTO 'ULTRA PETITA' INTELIGÊNCIA
DO ART. 492 DO CPC
PRECEDENTE DESTA
CÂMARA DECISÃO MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls.32, que, na fase de cumprimento de
sentença de ação acidentária, rejeitou os embargos de declaração do autor, opostos
contra a decisão que aprovou a conta de liquidação confeccionada pelo segurado
para o pagamento de precatório complementar.
O autor exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,
ser possível o acolhimento dos cálculos de liquidação elaborados pela contadoria
judicial, a despeito de o expert contábil ter apurado valor superior ao apontado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
segurado. Aduz que, quanto à apuração contábil, o obreiro é tecnicamente
hipossuficiente, de sorte que seu patrono apresentou mera estimativa do montante
devido a título de diferenças do precatório. Afirma, ademais, ser intempestiva a
manifestação autárquica acerca do pedido de diferenças do requisitório. Com isso,
requer a aprovação dos cálculos apresentados pela contadoria judicial.
Recurso
tempestivo,
instruído
com
as
peças
obrigatórias e isento de preparo.
O agravo foi processado somente com efeito
devolutivo (fls. 45/46)
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de
fls.55).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O autor, ora recorrente, ajuizou a presente ação
acidentária alegando redução de sua capacidade laborativa em razão das condições
agressivas do trabalho que desempenhava.
O pedido inicial foi julgado procedente, e a autarquia
foi condenada ao pagamento de auxílio-acidente ao segurado, a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença (Acordão juntado às fls. 145/153 dos
autos principais).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, expediu-
se o ofício precatório referente às parcelas em atraso (R$92.431,25 0 fls. 37), já
depositado pela autarquia (fls.38/39 dos autos de cumprimento de sentença).
O
obreiro,
então,
apresentou
requerimento
de
precatório complementar, no valor de R$1.747,35 (fls.55).
Ato contínuo, o Juízo de origem determinou a remessa
dos autos ao expert contábil, que apurou R$3.722,48 (fls. 64/65), relativo ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
montante residual do requisitório (3.470,10 devido + 252,38 honorários).
Nesse contexto, observa-se que a aprovação da conta
confeccionada pela Contadoria Judicial, como requer o agravante, importa em
ampliação do montante originalmente pretendido pelo segurado e, apresentado em
seus cálculos, o que, todavia, não pode ser admitido, sob pena de se caracterizar
julgamento ultra petita.
Com efeito, inadmissível a aprovação de conta de
liquidação que ultrapassa os limites do pedido do obreiro, nos termos do artigo 492
do atual Código de Processo Civil, segundo o qual “é vedado ao juiz proferir
decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado” (realces acrescidos).
Acerca do tema, colacionam-se os ensinamentos da
doutrina:
“Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença.
O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na
petição inicial (CPC 141), cabendo ao juiz decidir de
acordo com esse limite. É vedado ao magistrado
proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo
(citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença
estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso”
(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson
Nery Júnior, Rosa Maria de Andrade Nery, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.163).
Em hipótese análoga, a propósito, já decidiu esta C.
Câmara:
2080611-47.2016.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Auxílio-
Doença Acidentário
Relator(a): Luiz De Lorenzi
Comarca: Diadema
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/06/2017
Data de publicação: 17/08/2017

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ementa:
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
DIFERENÇA
DE
PRECATÓRIO
-
VALOR
DELIMITADO
PELO
EXEQUENTE
-
INADMISSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DE
CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL QUE
APONTOU VALOR MAIOR. "Sob pena de se
configurar julgamento ultra petita, não se admite a
aprovação de cálculo elaborado pela Contadoria
Judicial que aponta valor maior àquele pretendido
pelo
próprio
exequente".
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA - INCIDÊNCIA DE JUROS DE
MORA EM CONTINUIDADE SOBRE O VALOR
PRINCIPAL
DEVIDO
ATÉ
A
EFETIVA
INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO NO ORÇAMENTO
- ADMISSIBILIDADE. "Na apuração de saldo
remanescente de precatório os juros de mora incidem
sobre o montante principal do débito até a data da
respectiva inscrição no orçamento para pagamento".
(realces acrescidos)
Destarte, irretocável a decisão que rejeitou os
embargos de declaração opostos pelo autor, acolhendo o cálculo por ele apresentado,
observando o princípio da adstrição, para que o montante excutido seja limitado ao
quanto pleiteado pelo obreiro.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator